Tribunal: TJES
Processo: 5003107-02.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003107-02.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARLON FURTADO CASTRO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE DOMINGOS MARTINS - 2ª VARA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003107-02.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARLON FURTADO CASTRO
IMPETRANTE: PATRICK AUGUSTO VARGAS RODRIGUES FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE DOMINGOS MARTINS - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: VICTOR MACHADO PUPPIM - ES22076
Advogado do(a) IMPETRANTE: VICTOR MACHADO PUPPIM - ES22076

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de MARLON FURTADO CASTRO em face de ato decisório do Juízo da 2ª Vara de Domingos Martins-ES que manteve a prisão preventiva decretada contra o Paciente.

Em suas razões o Impetrante alegou não estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP e não haver contemporaneidade na prisão preventiva. Além disso, alegou que a decisão possui fundamentação genérica sendo, portanto, nula.

Liminar indeferida.

Informações prestadas pela autoridade coatora.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

É o relatório.

-ES, 30 de junho de 2022.

Desembargador(a)
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR
Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de MARLON FURTADO CASTRO em face de ato decisório do Juízo da 2ª Vara de Domingos Martins-ES que manteve a prisão preventiva decretada contra o Paciente.

Em suas razões o Impetrante alegou não estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP e não haver contemporaneidade na prisão preventiva. Além disso, alegou que a decisão possui fundamentação genérica sendo, portanto, nula.

Do que vejo dos autos, ao contrário do que restou alegado pelo Impetrante, a decisão contém fundamentos concretos e eloquentes para manutenção da preventiva. A pertinência e o embasamento probatório desses fundamentos podem ser questionados, mas não há como se dizer que esses fundamentos sejam genéricos.O Juízo circunscreveu com precisão os fatos e sua ligação com o Paciente, a saber:

Quanto aos pressupostos, verifica-se, no caso concreto, a indicação suficiente de autoria, ante as provas colhidas durante a investigação, principalmente as imagens de videomonitoramento e a interceptação telefônica realizada por este Juízo.
Verifica-se que o suspeito Gustavo Borges Azevedo anunciou no site de vendas OLX os aparelhos roubados neste Município. Através da análise das imagens de videomonitoramento, o suspeito Thomas Gabriel Moura foi reconhecido como sendo um dos integrantes do grupo criminoso (fls. 11/19 dos autos nº 0000740-73.2021.8.08.0017),
o denunciado Marlon Furtado de Castro foi identificado após a constatação de que seu veículo foi utilizado no roubo descrito na denúncia
.
O relatório de análise de interceptação, juntado às fls. 63/64 nos autos nº 0000740-73.2021.8.08.0017, aponta que pelo histórico de chamadas do envolvido Gustavo Borges Azevedo, foi possível identificar a linha utilizada pelo denunciado Flávio Rufino, restando evidenciado que o usuário da linha ficou do lado externo da loja vigiando a movimentação da PMES.
O relatório de Inteligência da 6ª Cia Ind, apontou que um dos veículos utilizados no dia do crime
, um Prisma de placa PPJ 3756, foi abordado no dia 01/08/2021,
e identificado como condutor a pessoa de Marlon Furtado Castro
, evidenciando sua participação no crime em questão, fls. 30/41 dos autos nº 0000740-73.2021.8.08.0017.
O denunciado Davi Breno Jesus da Silva Reboli foi identificado como sendo a pessoa que utiliza a linha telefônica nº 27 99912-1268, que foi interceptada durante a investigação e identificado por comercializar com Gustavo os aparelhos subtraídos nesta Comarca, conforme indicado ás fls. 01/08 dos autos nº 0000740-73.2021.8.08.0017.
O denunciado Carlos Antônio Ferreira de Oliveira foi identificado como sendo o indivíduo que abasteceu o veículo ONIX utilizado no roubo cometido nesta Cidade. O relatório da Autoridade Policial apontou o suspeito como sendo o responsável por vigiar a PMES na entrada desta Cidade – fls. 11/19 dos autos nº 0000740-73.2021.8.0.80017. A materialidade, por sua vez, se comprova ante o boletim unificado nº 45476857- às fls. 03/05 do IP, bem como diante de todos os relatórios juntados nos autos nº 0000740-73.2021.8.08.0017.

Há descrição suficientemente concreta que sirva à fundamentação da decisão. A partir daí, resta identificar se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP. O Impetrante alega que o relato acima não seria suficiente para indicá-lo como participante do crime, já que ele estaria conduzindo o veículo dias após o roubo. No entanto, a investigação indica que o veículo utilizado era de propriedade do Paciente e que este era condutor do veículo no dia do crime. O relatório da inteligência aponta não só para uma atuação indireta, com cessão do veículo para uso, mas de uma atuação direta, tendo o Paciente conduzido o veículo no dia do crime.
Aliado a isso, o Juízo destacou em sua decisão que:

No relatório conclusivo de fls. 122/133 do IP, o Delegado de Polícia Civil representou pela Decretação da Prisão Preventiva dos suspeitos FLÁVIO RUFINO SOUZA, GUSTAVO BORGES AZEVEDO, MARLON FURTADO CASTRO, DAVI BRENO JESUS DA SILVA REBOLI, THOMAS GABRIEL MOURA DA SILVA, CARLOS ANTÔNIO FERREIRA DE OLIVEIRA e DIEGO COSTA ALVES, tendo em vista a suposta prática do crime de roubo, ocorrido no dia 18 de fevereiro de 2021, em duas residências no Distrito de Aracê, nesta Comarca. Os autos foram remetidos ao MPES em 20/09/2021 e devolvidos em 28/09/2021, com denúncia em face de GUSTAVO BORGES AZEVEDO, THOMAS GABRIEL MOURA DA SILVA, CARLOS ANTÔNIO FERREIRA, FLÁVIO RUFINO SOUZA, MARLON FURTADO CASTRO, incursos nas normas dos arts. 157, §2º e V e 288, ambos do Código Penal Brasileiro, nos termos do art. 69 do mesmo Diploma Legal, bem como em face de DAVI BRENO JESUS DA SILVA REBOLI, incurso no art. 288, do Código Penal Brasileiro.

Verifica-se, portanto, que estamos diante de investigação que aponta para um grupo que teria praticado roubo com gravidade considerável, ao que consta da decisão atacada:

Importante destacar, para os fins de acautelamento do meio social, ao menos neste momento inicial do procedimento, que a conduta praticada se afigura extremamente grave e o modus operandi em tese empregado revela a periculosidade dos suspeitos,
demonstrando assim a conduta desajustada de violência
e desrespeito com a ordem pública.

Os atos de violência não podem ser apurados nesse momento, pois o Impetrante não fez juntar qualquer documento que possa servir para essa finalidade. Há nos autos somente a decisão atacada, não há cópia da denúncia, dos documentos que a acompanham ou mesmo do BU.

Igualmente, não é possível identificar a alegada ausência de contemporaneidade, já que pelos fatos narrados nos autos a decisão que decretou a preventiva se seguiu às apurações policiais e ao oferecimento da denúncia pelo MP. Porém, não há informações de cumprimento do mandado de prisão e, ao final da peça, o Impetrante requer salvo conduto, o que denota que o decreto prisional não tenha sido cumprido. A se confirmar o fato, "A fuga do distrito da culpa autoriza a fixação e manutenção da prisão preventiva como forma de proporcionar ao Estado a aplicação da lei penal. Precedentes STJ". (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200073581, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021).
Ainda,
como informado pelo Juízo de primeiro grau
,
o Paciente sequer foi encontrado para citação
e, apesar de o Impetrante ter manejado o presente
habeas corpus
, não havia sido constituído em primeiro grau de jurisdição ao tempo de redação das informações. No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça destacou:

Porém, não há informação de cumprimento
do mandado de prisão e, ao final da peça, o Impetrante requer salvo conduto, o que
denota que o decreto prisional não tenha sido cumprido.

Em razão do exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

EMENTA
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU NÃO ENCONTRADO. PEDIDO DE SALVO CONDUTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A decisão que decreta prisão preventiva e aponta, com base nos fatos descritos na denúncia e no BO, os fatos que se subsumem ao tipo penal capitulado e aos requisitos do art. 312 do CPP não apresenta vícios para sua reforma ou cassação.

2. Tendo o Impetrante deixado de apresentar documentos que apontem para a ausência de contemporaneidade da preventiva, o argumento não pode ser acolhido.

3. Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.